Tribunal: TCU
Processo: 002.330/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ana Célia Melo Brazão do Nascimento contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 843/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 9801/2024-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material em sua parte dispositiva, abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade," (...) Leia-se : Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, (...) 1. Processo TC- Processo 002.330/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.419/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ana Célia Melo Brazão do Nascimento (XXX.532.792-XX). 1.3. Recorrente: Ana Célia Melo Brazão do Nascimento (XXX.532.792-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Joel Nogueira Rodrigues (489/OAB-AP), representando Ana Célia Melo Brazão do Nascimento. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.